Tribunal: TJDFT
Processo: 0726103-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726103-67.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELLE DOS REIS IMBELLONE DE SOUZA RECORRIDO: FERNANDO SOARES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. APELO DA RÉ. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. OUTROS MEIOS. CARÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL QUE TAMBÉM SERVE À PROLE. FILHO MENOR. POSSIBILIDADE. CONSIDERADO USO EXCLUSIVO DE BEM COMUM. QUANTUM. SITES ESPECÍFICOS. PARÂMETRO DE MERCADO. AVALIAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. APELO DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CÁLCULO COM BASE EM LOCATIVO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE PRESTAÇÕES VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, §2o, CPC. CONDENAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há óbice à concessão do benefício da Justiça gratuita, quando ausente a declaração de hipossuficiência, se o Magistrado, pelos elementos constantes dos autos, considerar comprovada a situação de penúria jurídica, mormente haver pedido expresso nesse sentido e com juntada dos documentos necessários à sua comprovação. 2. Em regra, o arbitramento de aluguel em favor de ex-cônjuge somente se mostra possível após a cessação da mancomunhão, pela homologação do formal de partilha, acaso comprovada a permanência do outro cônjuge na fruição exclusiva de bem imóvel comum. No entanto, a jurisprudência vem admitindo a fixação prévia, que dependerá da análise casuística com verificação de existência ou não de regulamentação das obrigações alimentares eventualmente devidas aos filhos residentes no imóvel. 3. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o “simples fato de a prole residir com um dos ex-cônjuges não é suficiente, por si só, para impedir o arbitramento de aluguel devido ao outro que se vê privado da fruição do bem comum” (REsp 1501549/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 11/05/2018), mormente o convivente que se encontra na posse do imóvel ter anuído com a guarda unilateral do filho menor, bem como o valor dos alimentos fixados em procedimento próprio. 4. De acordo com os artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil, “cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou”, visto dever ser partilhado os frutos da coisa comum de acordo com o quinhão de cada parte. Assim, a fixação de aluguel objetiva evitar enriquecimento ilícito por parte do condômino que utiliza exclusivamente do bem em detrimento dos demais. 5. Revela-se desnecessária a avaliação judicial para o arbitramento de locativo em favor de condômino que não usufrui de bem comum, quando sua fixação se consubstancia em valor de mercado, com base em anúncios imobiliários publicados em sites especializados juntados pela parte interessada, principalmente quando não houve impugnação específica da parte contrária e não houve contraprova da inadequação dos valores apresentados. 6. A regra disposta no parágrafo 2o, do citado art. 85 do CPC, estabelece uma gradação na fixação do parâmetro utilizado para cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo ser considerado, primeiro, o valor da condenação, depois, o proveito econômico obtido e, por último, o valor da causa. 7. Com efeito, inquestionável que a fixação dos honorários somente tomará por base o valor da causa, quando não houver condenação ou proveito econômico obtido, seja pelo autor ou pelo réu, a depender do caso. Por conseguinte, havendo condenação, mas em quantum considerado irrisório, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, com base no que dispõe o artigo 85, §8o, do CPC, como se deu na hipótese, visto a condenação se resumir ao locativo no valor de R$ 850,00. 8. Revela-se incabível o cálculo dos honorários com base no valor do locativo arbitrado judicialmente, multiplicado pelo número de parcelas vincendas do financiamento imobiliário, pois, além de carecer de amparo legal, se mostra desarrazoado pela indeterminação do tempo em que de fato o imóvel permanecerá como patrimônio conjunto do ex-casal, porquanto ter sido julgado procedente o pleito de desfazimento do condomínio, com determinação de venda do imóvel ou dos direitos aquisitivos das partes. 9. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT e do STJ para demonstrá-la, sem indicação de dispositivo legal tido por interpretado de forma divergente. Acerca da matéria, defende a tese jurídica de não ser cabível o arbitramento de aluguel ao ex-cônjuge quanto não resta configurado o uso exclusivo do imóvel comum. Salienta que a responsabilidade da guarda unilateral da menor restou à insurgente, a qual mora com a filha no imóvel em discussão. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao dissídio interpretativo invocado referente à tese jurídica do descabimento da fixação de aluguel ao ex-cônjuge diante da inexistência de uso exclusivo do imóvel comum, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1437000/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/6/2019). No mesmo sentido, AgInt no AREsp 1655352/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 29/6/2020. Acrescente-se, ainda, quanto ao paradigma oriundo deste Tribunal de Justiça, que "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF OAB/DF 13.398. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005